Tribunal: TJDFT
Processo: 0742965-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SNIPER.
I – Caso em exame
1. Decisão anterior - A r. decisão agravada, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a pesquisa ao Sniper.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de realização de pesquisa de bens pelo sistema Sniper.
III – Razões de decidir
3. Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede. Mantida a r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07321761920238070000, Relator Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2023.